Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-76.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Improbidade Administrativa – Alegação de ilegalidade nas condutas dos réus, Prefeito interino do Município de Araras e Secretário de Assuntos Jurídicos – Falta de demonstração do dolo, do desvio de finalidade e violação ao princípio da impessoalidade – Processos administrativos instaurados contra Procuradores Municipais justificados – Sentença de improcedência mantida – Recursos desprovidos.